Tribunal: TJES
Processo: 5002844-72.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002844-72.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: SALATIEL DA S. CORREA - ME e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002844-72.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO:
LUCIANO BATISTA MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17559604.
Contrarrazões
Id. 17559607, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17559604
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d. 17559602
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e CONDENO as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 6.566,66 (seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do desembolso (súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Por derradeiro, CONDENO as Requeridas, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais ao Autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária será a partir do arbitramento e juros a partir da citação.
’’

Trata-se de
ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais
sob o argumento de que
assinou contrato de consórcio e recebeu a promessa de rápida contemplação com o imóvel. Requereu restituição do valor pago de R$ 6.566,66 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência do vício na contratação, inexistência de provas das alegações autorais, cumprimento adequado do dever de informação e devolução de valores ao consorciado em momento posterior. Ademais, não foi juntada ata notarial para comprovar a veracidade dos prints de Whatsapp. Subsidiariamente, caso considerado válido o contrato, requereu seja determinado que os valores sejam restituídos ao final do grupo.

Inicialmente, verifico que a presente lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em que a parte Requerente como consumidor (art. 2º, do CDC). E por outro lado, a parte Requerida caracteriza-se como fornecedora (art. 3º do CDC) prestadora de serviços. No caso presente, observo ser verossímil o fato alegado pelo Autor e sua hipossuficiência, sendo portanto patente caso de inversão do ônus da prova, garantia de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo não existirem indícios suficientes para demonstrar que a parte Autora aderiu espontaneamente ao consórcio oferecido pela Ré.

Entendo que caberia à demandada juntar prova do real interesse do Autor/Recorrido em contratar o consórcio, sem vícios.

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

A empresa responsável pela venda (Salatiel da S. Correa - ME) foi revel. Tal fato gera a presunção de veracidade das alegações fáticas do Autor de que houve promessa verbal de contemplação imediata para induzir o fechamento do negócio. A Administradora de Consórcio responde solidariamente pelos atos de seus representantes autônomos ou parceiros comerciais (art. 34 do CDC), não podendo se eximir da responsabilidade pela captação viciada de clientes.

Embora a Recorrente impugne os
prints
de WhatsApp, estes, somados à revelia da vendedora e à verossimilhança das alegações (consumidor que aporta valor expressivo acreditando na aquisição imediata da casa própria), formam conjunto probatório suficiente para convencer da ocorrência de erro substancial (art. 138, CC). O consumidor foi levado a crer que contratava algo diverso (crédito imediato) do que lhe foi entregue (consórcio de longo prazo).

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela parte Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’, frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a parte recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente .

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1o, CDC), não garantindo o direito de informação ao consumidor (art. 6], III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a parte Autora porque esta pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseguinte,
mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da Recorrente em restituir à parte Autora a quantia de R$ 6.566,66.

Noutro giro, quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra. A falsa promessa gera angústia, frustração e desequilíbrio financeiro que configuram dano moral.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional
a fixação da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais indenizatórios
, com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)